Tribunal: CARF
Processo: 10580.003612/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.003612/2006-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO AUGUSTO MARTINS MOYSES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2003 (e-fls. 16/21), onde se procedeu à alteração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 26/27):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.003612/2006-28
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.475 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.003612/2006-28

O contribuinte contesta o lançamento (fls. 1/2), afirmando que contratado pela empresa
Ramos Catarino Construtora Incorporadora Ltda para prestar serviços de consultoria
tendo como contrapartida o pagamento de R$3.000,00 líquidos, já deduzidos os
impostos porventura incidentes, inclusive imposto de renda a ser recolhido pela fonte
pagadora. Argumenta ainda que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é da
fonte pagadora.
Finaliza afirmando ter demonstrado a insubsistência e improcedência lançamento.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
IRRF. LANÇAMENTO. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA.
Cabível lançamento fiscal para a constituição de crédito tributário relativo a imposto de
renda retido na fonte informado em Declaração de Ajuste Anual cuja retenção não é
comprovada por documentação hábil.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/10/2008 (e-fls. 30), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 10/11/2008 (e-fls. 31/33), em síntese,
reiterando a alegação de sua Impugnação de que a responsabilidade pelo não recolhimento do
imposto só pode ser imputada à fonte pagadora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 vigente à época, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
O Colegiado a quo manteve a glosa do IRRF informado na declaração em exame
por não ter sido juntado aos autos nenhum documento com o intuito de comprovar a retenção em
litígio.
Em seu Recurso o interessado contesta a decisão de primeira instância alegando
que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto pertence à fonte pagadora.
Ocorre, contudo, que o que se discute nos autos é a retenção do imposto sobre os
rendimentos recebidos e não o recolhimento do mesmo, ao contrário do que entende o
recorrente. Assim, como já exposto neste voto, para fazer jus à compensação na Declaração de
Ajuste, cabe a ele demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que o imposto informado
foi efetivamente retido pela fonte pagadora e que está incluído nos rendimentos correspondentes
oferecidos à tributação, o que não ocorreu no presente caso.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.475 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.003612/2006-28

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital